Tribunal: STF
Processo: CJ 6983
Classe: CJ
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-08-09
Data de publicação: 1991-08-09

Ementa:
Conflito de Jurisdição. Processo de aposentadoria.  Hipótese
em que o Tribunal de Contas da União determina a inclusão, no ato  de
aposentadoria de Juiz Classista da Justiça do Trabalho, de  vantagem,
com a qual não concorda o Tribunal Regional do Trabalho,  que,  dessa
maneira, se opoe a alterar o ato de aposentadoria.  Os  conflitos  de
competência a que se refere o art. 102, I, letra "o", da Constituição
Federal,  entre  Tribunais  Superiores,  ou  entre  estes  e   outros
Tribunais, não se referem a hipótese em que suscitante e suscitado  o
Tribunal de Contas da União, que não e órgão do Poder Judiciario, não
obstante o disposto no art. 73, par. 3., da Lei  Magna.  Conflito  de
Jurisdição, no caso, de que não se conhece. Eventual discussão quanto
ao direito de o Juiz Classista da Justiça do  Trabalho  ver  incluida
gratificação  adicional  por  tempo  de  de  serviço,  ao  ensejo  da
aposentadoria, há de  dirimir-se,  pelo  Poder  Judiciario,  em  ação
propria.